Tribunal: TJBA
Processo: 8054233-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054233-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: TATIANE DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILLE VITORIA LOBO GOMES DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, RAMON SOUSA MOTA PINTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PESSOALMENTE EM SÃO PAULO. AUTORA COMPROVADAMENTE EM SALVADOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por consumidora, declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de compras contestadas, determinou o cancelamento das faturas, ordenou a exclusão de negativação indevida, fixou indenização por danos morais e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as compras impugnadas, realizadas em localidade diversa do domicílio da autora, constituem transações lícitas e regularmente contratadas; (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a negativação subsequente geram responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros decorre da teoria do risco do empreendimento, razão pela qual responde objetivamente pelos danos oriundos de defeitos na prestação do serviço, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

2. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade das transações impugnadas ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, I e II, do CDC, o que não ocorre quando não demonstra a idoneidade das compras contestadas.

3. A realização das transações em local distante do domicílio da autora, somada ao boletim de ocorrência sobre furto do cartão, ao atestado de comparecimento médico e à imediata comunicação da fraude, evidencia inconsistências que impedem a presunção de legitimidade das compras.

4. A manutenção das cobranças mesmo após a ciência da possível fraude, limitada ao bloqueio do cartão sem revisão interna das operações, caracteriza defeito na prestação do serviço.

5. Fraudes praticadas por terceiros em ambiente de operações bancárias configuram fortuito interno, não apto a afastar o nexo causal, conforme entendimento consolidado e enunciado pela Súmula 479 do STJ.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica de prejuízo, segundo reiterada jurisprudência do STJ.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter compensatório-pedagógico da indenização.

8. O termo inicial dos juros de mora segue a Súmula 54 do STJ, fluindo a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

9. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação se mantêm, por atenderem aos critérios legais e por já alcançarem o limite máximo previsto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco de sua atividade.

2. A cobrança indevida seguida de negativação configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação adicional do prejuízo.

3. A simples alegação de uso de chip com senha não afasta a responsabilidade do fornecedor quando não comprovada a regularidade das transações contestadas.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.907.225/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.11.2019; STJ, Súmula 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054233-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada TATIANE DE SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03